Tribunal: TJSP
Processo: 1001395-75.2018.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Prestação de serviços. Advogado. Honorários. Arbitramento. Ação julgada procedente. Atuação do advogado. Coação e erro não evidenciados, tampouco falta de zelo. Remuneração devida. Arbitramento na sentença em R$ 3.572,55, valor mínimo da Tabela da OAB. Necessidade de remunerar dignamente o advogado. Adoção da Tabela de Honorários da OAB como parâmetro objetivo. Valor é reduzido para 70% do

Ementa:
Prestação de serviços. Advogado. Honorários. Arbitramento. Ação julgada procedente. Atuação do advogado. Coação e erro não evidenciados, tampouco falta de zelo. Remuneração devida. Arbitramento na sentença em R$ 3.572,55, valor mínimo da Tabela da OAB. Necessidade de remunerar dignamente o advogado. Adoção da Tabela de Honorários da OAB como parâmetro objetivo. Valor é reduzido para 70% do valor mínimo considerando a atuação parcial. Recurso parcialmente provido.
A questão posta dispensa a prova oral e pericial, não observado cerceamento de defesa, tampouco coação, por não se extrair dos fatos temor justificado, tampouco erro ou ignorância. A ré assinou procuração e o advogado atuou no feito de 2012 a 2016, sem qualquer objeção.
Pela atuação em demanda previdenciária o advogado autor faz jus à contrapartida pelos serviços prestados e a verba deve ser proporcional ao trabalho desenvolvido. Entende-se, assim, que a verba deve ser fixada de acordo com a tabela de honorários da OAB, que, embora não vincule o magistrado, estabelece um parâmetro objetivo. Contudo, reduz-se o arbitramento para 70% do que ficou estabelecido, diante da atuação parcial, da réplica até a reforma da sentença de extinção.